Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REGRAS ESTATUTÁRIAS DIFERENCIADAS ENTRE HOMENS E MULHERES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 319, do CPC, estabelece os requisitos da petição inicial, entre os quais consta o pedido com as suas especificações. Por sua vez, os artigos 322 e 324 ambos do CPC, preveem que o pedido deve ser certo e determinado, pressupostos cumulativos.

2. Não seria razoável indeferir a petição inicial se as informações e as referências estão presentes na petição inicial, principalmente se considerado a instrumentalidade das formas e o princípio da cooperação. Caso persista a suposta dúvida acerca da suficiência das provas ou correção dos argumentos utilizados pela autora, mesmo após a apresentação da defesa e regular instrução probatória, a solução poderá guiar o juízo à improcedência do pedido, mas não para o indeferimento da petição inicial.

3. Se a peça vestibular está em ordem, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Obedecidos os requisitos necessários para a propositura da ação, a cassação da sentença e devolução dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento do feito, são medidas que se impõem.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.